Tribunal: STF
Processo: ARE 1531980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM. Falta de pagamento do ICMS-ST em operação interestadual de venda de vacinas entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução fiscal.



    1. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM. Falta de pagamento do ICMS-ST em operação interestadual de venda de vacinas entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo. Exigência admissível, uma vez que: i) o Código Tributário Nacional autoriza no artigo 121, inciso II, a atribuição de responsabilidade tributária por substituição; ii) o artigo 9º, da Lei Kandir (LC nº 87/96), tem previsão autorizando a responsabilidade por substituição em operações interestaduais, desde que previstas em acordos específicos entre os Estados interessados; iii) o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro firmaram o Protocolo ICMS nº 68/07 prevendo a cobrança do ICMS por substituição tributária nas operações com vacinas; iv) o Estado de São Paulo possui norma específica, notadamente o artigo 8º, inciso XIV, alínea 'b', da Lei Estadual nº 6.374/89 e o artigo 313, § 1º, item 1, alínea 'a', do RICMS prevendo a cobrança do ICMS por substituição tributária em operações interestaduais com vacinas sendo o destinatário localizado no Estado de São Paulo.



    2. Operações cuja destinatária se submetia ao regime especial de tributação cuja exigência do ICMS-ST fica afastada.



    3. Base de cálculo. Incensurável também a determinação de adoção da base de cálculo prevista nas Portarias CAT nºs 137/2011 e 35/2014, conquanto tais normativas, que vigoraram, respectivamente, entre janeiro de 2012 e março de 2014 e abril de 2014 e dezembro de 2015, isto é, albergando os períodos das operações objeto da lide, e as quais previram expressamente que a base de cálculo na hipótese deve levar em conta o Preço Máximo ao Consumidor PMC -, divulgado na lista de preços mensalmente publicadas em revistas especializadas, conforme previsto em Resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) -, devendo sobre o PMC ser aplicado o desconto previsto na indigitadas portarias.



    4.Honorários advocatícios. Descabido o arbitramento da honorária sucumbencial por equidade, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC/15, tendo em vista a vedação contida no § 6º-A, do art. 85, da lei adjetiva em vigor.



    5. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência, na forma do § 11, do art.85, do CPC/15.



    Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º II; 18; 25; 93, IX; 150, I e V; e 152, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente